Tribunal: TJPA
Processo: 0805748-72.2022.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13363 - Bem de Família
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805748-72.2022.8.14.0024

APELANTE: HEMENN ANDRADE DOS SANTOS, EMILY CASSIA ANDRADE BRANCHES

APELADO: LUIZ HENRIQUE MACEDO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL. MANUTENÇÃO DA NOMEAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de remoção de inventariante, sob alegação de má administração do espólio e descumprimento de deveres legais.

II. Questão em discussão:
2. Avaliar se as alegações de ocultação de bens, ausência de prestação de contas e má administração por parte do inventariante justificam sua remoção, à luz do art. 622 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir:
3. O ônus da prova recai sobre quem alega, conforme art. 373, inciso I, do CPC. Os apelantes não apresentaram provas suficientes para demonstrar negligência ou má-fé do inventariante.
4. A destituição do inventariante é medida excepcional, demandando comprovação robusta de conduta incompatível com a administração do espólio, o que não se verificou nos autos.
5. A manutenção da nomeação está em conformidade com o princípio da estabilidade administrativa, essencial à continuidade e celeridade do inventário.

IV. Dispositivo e tese:
6. Recurso conhecido e desprovido.
7. Tese de julgamento: “A destituição de inventariante somente se justifica em casos de comprovação robusta de violação dos deveres legais previstos no art. 622 do CPC, sendo insuficientes alegações genéricas ou provas frágeis.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I, 622 e 926.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 889.672/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/02/2017, DJe 10/03/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0805748-72.2022.8.14.0024

APELANTES: EMILY CASSIA ANDRADE BRANCHES e HEMENN ANDRADE DOS SANTOS.

APELADO: LUIZ HENRIQUE MACEDO DOS SANTOS

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por HEMENN ANDRADE DOS SANTOS E ÉMILY CÁSSIA ANDRADE BRANCHES contra sentença que julgou IMPROCEDENTE o pedido de REMOÇÃO DE INVENTARIANTE oposto em face de LUIZ HENRIQUE MACEDO DOS SANTOS.

Na petição inicial (ID
23255068
) os recorrentes alegaram que o inventariante Luiz Henrique Macedo dos Santos praticou diversas irregularidades na administração do espólio, entre elas:

Não prestação de contas relativas aos aluguéis recebidos mensalmente dos imóveis do espólio, cujo montante, segundo estimativa dos autores, ultrapassaria R$ 25.000,00.

Suposta ocultação de um imóvel localizado na Travessa Dom Romualdo de Seixas, em Belém, identificado por matrícula nº 123-U, conforme Certidão do Registro de Imóveis constante no ID
23255077
.

Utilização indevida de um imóvel pertencente ao espólio, situado na Avenida Doutor Hugo de Mendonça, nº 168, pelo próprio inventariante e outros herdeiros, sem a devida compensação financeira ao espólio.

Os autores requereram a remoção do inventariante, com fundamento no art. 622, incisos V e VI, do Código de Processo Civil, e a nomeação de Hemenn Andrade dos Santos para o cargo, declarando-se este apto e disposto a assumir o encargo administrativo do espólio.

Sobreveio a sentença a quo nos seguintes termos (ID 23255105):

(...)

A remoção do inventariante se dá mediante a instauração de incidente processual, que correrá em apenso aos autos do inventário, no qual será oportunizado o prazo de 15 quinze dias para o inventariante se defender e produzir provas.

Tal remoção somente se opera em situações excepcionais que, em regra, importam um comportamento descompromissado, faltoso e lesivo daquele que, à frente da administração do espólio e da condução do processo, se omite funcionalmente no cumprimento do encargo público ao qual se compromissou.

Primeiramente, segundo o art. 617 do CPC, há ordem de preferência para nomeação do inventariante, sendo em primeiro lugar o cônjuge ou companheiro sobrevivente e em segundo lugar, o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio.

Destarte, tendo em vista que a cônjuge do de cujus faleceu no decorrer do processo de inventário, máxime a nomeação do herdeiro que possui a posse e está na administração do espólio, como o é o inventariante.

Ademais, em que pese as alegações autorais de que o inventariante não prestou contas, ocultou bens e administrou mal os imóveis do espólio, tais fatos não restaram cabalmente comprovados, tendo em vista que a documentação acostada pelos requerentes como forma de comprovar os fatos constitutivos do seu direito foram consubstanciadas somente em fotografias de imóveis e em um comprovante de transferência via PIX no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), que em nada infirmam a nomeação do inventariante.

Demais disso, quanto ao imóvel apresentado pelos requerentes como ocultado do inventário, não restou suficientemente comprovada má-fé do inventariante apto a sugerir que houve ocultação de tal bem do montante partilhável, uma vez que, como afirmado pelo inventariante, acreditava que tal imóvel já estava incluído no montante, mormente achar que sua genitora e antiga inventariante já o teria incluído no momento em que procedeu a abertura do inventário no ano de 2010, já que apenas foi nomeado inventariante quando da morte de sua genitora.

Comprovando a sua boa-fé, por conseguinte, requereu a inclusão do referido bem ao rol de bens do inventário.

Assim, inexistindo prova robusta e cabal acerca da conduta negligente, ímproba ou desleal da inventariante na administração do espólio, não vejo legalidade para sua remoção.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial e, por conseguinte, extingo o processo com resolução de mérito, forte no art. 487, I, do CPC.

Condeno os autores ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em observância ao disposto no art. 85, § 2º, do CPC, observada a gratuidade de justiça eventualmente concedida.

Registre-se. Cumpra-se.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com baixa da distribuição no Sistema PJe.

Itaituba (PA), 16 de setembro de 2024.

GUSTAVO PORCIUNCULA DAMASCENO DE ANDRADE

Juiz de Direito Substituto

Assinado eletronicamente

Em suas
razões de apelação
(ID
23255107
), os recorrentes reiteram os argumentos já apresentados na inicial, destacando a gravidade das irregularidades imputadas ao inventariante e sustentando que a manutenção do recorrido no cargo comprometeria a gestão do espólio e prejudicaria os demais herdeiros.

Destacam também que, enquanto os frutos do espólio estão sendo apropriados exclusivamente pelo inventariante e outros herdeiros, eles próprios enfrentam dificuldades financeiras, recebendo apenas uma ajuda mensal de R$ 300,00, conforme comprovante anexado no ID
23255097
, valor que consideram irrisório frente aos rendimentos do espólio.

Por fim, requerem:

(i) A destituição do inventariante Luiz Henrique Macedo dos Santos.
(ii) A nomeação de Hemenn Andrade dos Santos para o cargo, alegando que este está apto e comprometido a conduzir o inventário de forma responsável e transparente.
(iii) A realização de audiência de conciliação para tentativa de composição entre as partes.

Em suas
contrarrazões
(ID
23255110
), Luiz Henrique Macedo dos Santos refutou todas as acusações, alegando que:

(i) As irregularidades apontadas não foram comprovadas por meio de documentos ou provas contundentes.

(ii) A acusação de ocultação de bens não se sustenta, uma vez que todos os bens conhecidos foram devidamente declarados no início do inventário, conforme documentação anexa.
(iii) O pagamento mensal de R$ 300,00 aos recorrentes não tem qualquer relação com os frutos do espólio, mas trata-se de auxílio pessoal, o que afasta qualquer alegação de má-fé ou apropriação indevida.
(iv) A manutenção de sua nomeação como inventariante é medida que se justifica pela necessidade de continuidade administrativa, considerando que ele foi o responsável por conduzir o inventário desde o princípio.

É o relatório.

VOTO

Em sede de juízo de admissibilidade, observo que estão presentes os requisitos exigidos, por isso, CONHEÇO do presente recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à análise da destituição do inventariante Luiz Henrique Macedo dos Santos, à luz das alegações de descumprimento de deveres previstos no art. 622 do Código de Processo Civil.

Os apelantes Hemenn Andrade dos Santos e Émily Cássia Andrade Branches argumentam que o inventariante teria omitido bens, deixado de prestar contas adequadas e se apropriado indevidamente dos frutos do espólio, em desrespeito aos deveres legais inerentes ao cargo. Contudo, ao analisar detidamente os autos, não se verifica suporte probatório idôneo que corrobore tais alegações.

DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES

É imperioso destacar que o ônus da prova recai sobre aquele que alega, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. Assim, caberia aos recorrentes apresentar elementos objetivos e robustos que demonstrassem de forma inequívoca a prática de atos incompatíveis com o exercício da inventariança por parte do recorrido.

No entanto, os documentos acostados aos autos pelos recorrentes revelam-se insuficientes para comprovar as alegações formuladas. A exemplo, os apelantes sustentam que o inventariante teria se apropriado indevidamente de frutos do espólio, mas o único elemento apresentado é um comprovante de pagamento mensal no valor de R$300,00. Tal documento, contudo, não guarda qualquer relação direta com o alegado uso indevido dos frutos. A mera existência de tal pagamento, desprovida de contextualização e de provas adicionais que demonstrem vinculação com a administração do espólio, não constitui elemento probatório suficiente para embasar a pretensão de destituição do inventariante.

DA REGULARIDADE DA ATUAÇÃO DO INVENTARIANTE

Outro ponto que merece destaque é o fato de que o inventário em questão foi inicialmente requerido pela genitora do inventariante, o que demonstra uma confiança inicial na capacidade administrativa e na idoneidade do recorrido. Ressalte-se que a administração do espólio tem sido conduzida sem indicativos de irregularidades flagrantes ou atos que causem prejuízo ao acervo patrimonial, segundo os elementos dos autos.

Ademais, a continuidade da administração por parte do recorrido encontra amparo no princípio da estabilidade administrativa, essencial à tramitação célere e eficiente do inventário. A destituição de um inventariante é medida extrema, que só deve ser adotada em casos de violação grave e comprovada dos deveres legais. No caso dos autos, tal violação não restou demonstrada.

DA ALEGADA OMISSÃO DE BENS E PRESTAÇÃO DE CONTAS

Quanto à alegação de omissão de bens, verifica-se que os recorrentes se limitam a apontar um imóvel que supostamente não teria sido incluído nas declarações iniciais do inventariante. Todavia, não há qualquer comprovação de que o imóvel em questão pertença ao espólio ou foi dolosamente ocultado pelo recorrido. A apresentação de uma certidão imobiliária isolada não comprova que houve má-fé ou negligência por parte do inventariante.

No tocante à prestação de contas, destaca-se que não há nos autos decisão judicial que tenha solicitado tal procedimento ou constatado sua omissão. A administração do espólio, até o momento, não apresenta indícios de má gestão ou dano ao patrimônio, sendo certo que eventual pedido de prestação de contas deve observar os meios processuais adequados.

A destituição do inventariante, como já mencionado, é medida excepcional, que deve ser adotada com cautela para evitar prejuízos à tramitação do inventário. A ausência de elementos probatórios suficientes para justificar a remoção do recorrido reforça a necessidade de manutenção do status quo, assegurando a continuidade da administração e a preservação do interesse de todos os herdeiros.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiterado que a destituição do inventariante somente se justifica em casos de comprovada violação dos deveres previstos no art. 622 do CPC, não bastando alegações genéricas ou provas frágeis:

"A remoção de inventariante é medida excepcional, demandando a comprovação cabal de que o mesmo tenha agido em desconformidade com os deveres de lealdade e diligência na administração do espólio." (AgInt no AREsp 889.672/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/02/2017, DJe 10/03/2017).

Diante do exposto, concluo que não há nos autos elementos probatórios suficientes para justificar a destituição do inventariante Luiz Henrique Macedo dos Santos. A manutenção do recorrido no exercício de suas funções é medida que preserva a estabilidade administrativa e os interesses do espólio.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

Diante do não provimento do recurso da parte autora, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §º 11 do CPC/2015, mantendo-se a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça já concedida.

É como voto.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 18/02/2025